Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-06.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL E PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR E RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE MULTIREINCIDENCIA QUANDO O TRÂNSITO EM JULGADO DO CRIME ANTERIOR FOR EM DATA POSTERIOR AO DELITO TRATADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima tem fundamental importância, ainda mais quando há reconhecimento pessoal dos acusados.
2. Havendo contra o réu três condenações criminais, sendo uma utilizada para valorar de forma negativa os maus antecedentes, uma utilizada para o reconhecimento da agravante da reincidência, a outra condenação não pode servir como reconhecimento da multireincidência se a data do seu trânsito em julgado for em data posterior ao delito aqui tratado.
3. A jurisprudência entende que é competência do Juízo da execução penal a verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça.
4. É razoável e proporcional a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o agente pratica o crime durante o período de prisão domiciliar ou em restritiva de direitos. Precedentes.
5. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.